Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento e extinção consensual de união estável, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a condenação nos ônus da sucumbência a encargo da ré, única recorrente, em ações desta natureza que têm conotação de jurisdição voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor narrou que conviveu em união estável com a requerida no período de 2/8/23 a 22/11/23, sem filhos ou aquisição de patrimônio, e pediu a procedência do pedido para declarar a união estável havida entre agosto e novembro de 2023.
4. A requerida, em contestação, informou não ter resistência quanto ao pedido feito na inicial, ressalvando a existência de bens a serem discutidos em sobrepartilha.
5. A extinção consensual de união estável, sendo procedimento de jurisdição voluntária, não enseja condenação em ônus da sucumbência, pois não há litígio entre as partes, ou seja, não há uma parte vencedora e uma parte perdedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
"1. A extinção consensual de união estável, sendo procedimento de jurisdição voluntária, não enseja condenação em ônus da sucumbência."